Tribunal: TJDFT
Processo: 0709301-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709301-23.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: SILVERIA MARIA DA SILVA BRITO OLIVEIRA D E S P A C H O Intime-se o apelante sobre a petição de ID no 54758435. Brasília, DF, 12 de janeiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator